Tribunal: STF
Processo: ARE 1457688
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que desaprovou as contas relativas ao exercício de 2016 do Partido Liberal – PL, ementado nos seguintes termos:  



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO LIBERAL (PL). DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. FALHAS QUE PERFAZEM 7,67% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL) referente ao exercício financeiro de 2016. 



    2. Descabe o exame das peças apresentadas apenas em sede de alegações finais. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão. Precedentes. 



    3. A prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 23.464/2015, aplicável às contas partidárias do exercício de 2016 – requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, recibos bancários ou guias do FGTS e de Informações da Previdência Social – GFIP (art. 18, §§ 1º e 2º). 



    4. Em consonância com o parecer ministerial, a documentação alusiva às despesas com funcionários (R$ 1.093.658,83) demonstra de modo satisfatório os gastos. Inviável glosar a o gasto com base no princípio da economicidade quando ele não se revela manifestamente antieconômico. 



    5. Irregularidades identificadas: a) documentos com descrição genérica ou que, acompanhados de documentação sem valor probatório suficiente, não demonstram o vínculo com a atividade partidária – serviços de advocacia (R$ 512.421,00); táxi (R$ 6.582,00 e R$ 19.268,15); b) repasses a diretório estadual com cotas suspensas (R$ 21.856,68); c) gastos sem apresentação de documentação suporte (R$ 20.669,28 e R$ 154.858,50); d) não comprovação de despesas diversas (R$ 156.753,09). 



    6. A grei descumpriu o percentual mínimo de 20% previsto no art. 44, IV, da Lei 9.096/95), transferindo ao Instituto Álvaro Valle R$ 8.901.157,57 de R$ 9.247.426,34. Cabe o recolhimento ao erário dos valores não repassados (R$ 346.268,77), por se tratarem de irregularidade na aplicação dos recursos públicos. Precedentes. 



    7. A legenda descumpriu na íntegra o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 2.311.856,58 (art. 44, V, da Lei 9.096/95). 



    8. No caso, de R$ 46.237.131,70 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 3.550.534,05, o que equivale a 7,67% do total de recursos, dos quais R$ 1.238.677,47 devem ser recolhidos ao erário. 



    9. O percentual, embora inferior a 10% – teto máximo usualmente adotado para aprovar as contas –, impõe a rejeição no caso específico. As falhas constituíram vultoso montante, superior a três milhões de reais, como também deve ser destacada a gravidade das falhas, com destaque para o repasse irregular a diretórios com cotas suspensas e o descumprimento do art. 44, V, da Lei 9.096/95. 



    10. Quanto à pena prevista no art. 37 da Lei 9.096/95 (com redação dada pela Lei 13.165/2015), considerando a natureza das falhas, o valor a ser restituído (R$ 1.238.677,47) e a média mensal recebida do Fundo Partidário em 2016 (R$ 3.853.094,30), deve-se fixar multa de 6%. 



    11. Contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL), relativas ao exercício de 2016, desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 1.238.677,47, com recursos próprios, por meio de GRU, encaminhando a este Tribunal o respectivo comprovante, acrescido de multa de 6% sobre tal valor, mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário (arts. 37, § 3º, da Lei 9.096/95 e 49, § 3º, da Res.-TSE 23.464/2015); b) transferência de R$ 2.364.310,87 para conta específica do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, devendo o saldo remanescente ser aplicado na ação afirmativa dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% do Fundo Partidário de 2016 (art. 44, V e § 5º, da Lei 9.096/95).” (eDOC 723, ID: 14859b1a, pp. 45-46)  



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte, unicamente para permitir o uso de verbas do fundo partidário para recompor o erário e para autorizar a incidência da Emenda Constitucional 117/2022 ao caso dos autos, conforme acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO LIBERAL (PL). DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE PERFAZEM R$ 1.238.677,47. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. RECOLHIMENTO. ERÁRIO. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO EM PARTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. No aresto que se embarga, esta Corte Superior desaprovou as contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL) relativas ao exercício de 2016, determinando o recolhimento ao erário de R$ 1.238.677,47 com o acréscimo de multa de 5% sobre tal valor e a transferência de R$ 2.311.856,58 para conta específica do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres.



    2. Frisou-se, com supedâneo na jurisprudência desta Corte Superior, que não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão. 



    3. Assentou-se de modo claro que a glosa da despesa de R$ 512.421,00 com serviços advocatícios decorreu da conjunção dos seguintes fatores: (a) ‘os documentos fiscais contêm [...] descrição genérica: ‘honorários advocatícios’’, e, na mesma linha, os contratos; (b) não houve ‘apresentação de relatórios dos processos em que os profissionais atuaram, ou cópias de peças judiciais, de modo a aferir a vinculação das despesas com serviços advocatícios às atividades do partido’; (c) ‘o documento apresentado pela grei – planilha com números de processos e partes [...] é insuficiente para aferir a vinculação das despesas com serviços advocatícios às atividades partidárias’. 



    4. Apenas a título de esclarecimento, anote-se que, diferentemente do que supõe a legenda, a planilha acostada ao ID 111.526.988 é incapaz de atestar a despesa com serviços advocatícios, porquanto: (a) há diversos processos, tais como inquérito civil público, notícia de fato crime, reclamação trabalhista e procedimento ordinário, que, a toda evidência, não guardam nenhum liame com as atividades partidárias e, por conseguinte, não justificam os gastos com dinheiro público; (b) nas ADIs 5169 e 5219 não há nenhum ato processual praticado pelo causídico em 2016; (c) nas ADIs 5494 e 5499, houve juntada de petições em 20/5/2016 e em 1º/7/2016. Todavia, a partir de consulta ao site do c. Supremo Tribunal Federal, não é possível saber do que se trata, de modo que caberia à grei instruir a prestação de contas com todos os elementos capazes de demonstrar de forma indene de dúvida os gastos no particular. 



    5. Em resumo, a planilha não contém esclarecimentos específicos e suficientes acerca dos processos nos quais supostamente o advogado atuou, não sendo possível correlacionar a íntegra do gasto com a atividade partidária. 



    6. No tocante à ação afirmativa do art. 44, V, da Lei 9.096/95, consignou-se que a legenda descumpriu integralmente o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar os gastos de R$ 2.311.856,58. 



    7. Contudo, a Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que ‘[...] não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres [...]’. Assim, o valor irregular não aplicado em 2016 na ação afirmativa não ensejará condenação no julgamento das presentes contas, devendo ser utilizado pela legenda nas eleições seguintes ao trânsito em julgado deste decisum. Nesse sentido: PC 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 5/5/2022. 



    8. Nesse contexto, de R$ 46.237.131,70 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 1.238.677,47, já decotado o valor objeto da anistia da EC 117/2022, o que equivale a 2,67% do total de recursos, o qual deve ser recolhido ao erário. 



    9. Na espécie, mantêm-se desaprovadas as contas, pois as falhas detectadas ostentam natureza grave, haja vista a ausência de documentação suficiente para comprovar as despesas com recursos públicos, as quais representam valor absoluto elevado, de mais de um milhão de reais. 



    10. Ademais, registre-se, por simetria, que na PC 0601850-41/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 6/10/2021, esta Corte desaprovou contas envolvendo percentual e montante similares (1,49% e R$ 785.540,03). 



    11. Conforme decidido por esta Corte Superior no REspEl 0602726-21, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 21/3/2022, é possível o uso de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de determinação de recolhimento ao erário em prestações de contas. Omissão reconhecida. 



    12. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, apenas para permitir o uso de verbas do Fundo Partidário para recompor o erário e para autorizar a incidência da EC 117/2022 ao caso dos autos, determinando que o montante de R$ 2.311.856,58 seja aplicado nas eleições subsequentes.” (eDOC 730, ID: 8cdcd58f, pp. 13-14)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 17; e, 93, IX, do texto constitucional (eDOC. 741, ID: 41980e8e).



    Nas razões recursais, alega-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem no caso dos autos foi diversa da adotada em casos semelhantes por aquela mesma Corte.



    Sustenta-se, assim, a existência de omissão nos acórdãos impugnados, na medida em que o Tribunal Superior Eleitoral permaneceu inerte quanto ao pedido expresso de manifestação acerca da necessidade de que fosse observada a jurisprudência daquela própria Corte, de modo a respeitar o princípio da isonomia entre as Agremiações, de modo a analisar o pedido de aprovação das contas com ressalvas.



    Aduz-se, ainda, que não fora enfrentada a tese quanto à violação ao art. 17 do texto constitucional e à possível inviabilização do funcionamento da agremiação partidária em razão das sanções aplicadas.



    Argumenta-se que o acórdão recorrido negou-se a enfrentar o argumento sustentado pela Recorrente, apenas suscitando que na espécie, as irregularidades ostentam natureza grave, sem, contudo, indicar onde estaria comprovada a efetiva má-fé da agremiação, já que patente o baixíssimo percentual de irregularidades.



    Requer-se, ao fim, a cassação do acórdão do Tribunal de origem, para que outro julgamento seja realizado.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o partido político não juntou provas de diversos gastos realizados pela entidade e indicou, detalhadamente, quais os fatos que motivaram a desaprovação das contas, devidamente corroborados por relatório apresentado pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. Irregularidades nas Despesas Sujeitas a Ressarcimento ao Erário (Uso de Recursos do Fundo Partidário) 



    2.1. Não Comprovação da Prestação de Serviço de Advocacia (Item 19)



    (...)



    A unidade técnica considerou irregulares essas despesas, porquanto não foram apresentados relatórios de acompanhamento processual ou evidências de execução do serviço, em desacordo com o disposto nos arts. 37, § 1º, e 44 da Lei 9.096/95. 



    Da mesma forma, o Parquet, ao ressaltar que “o partido não apresentou relatório, andamento processual ou qualquer outra evidência da efetiva execução dos serviços contratados” (ID 135.526.738, fl. 20). 



    De fato, nos termos da jurisprudência, exige-se a apresentação de relatórios dos processos em que os profissionais atuaram, ou cópias de peças judiciais, de modo a aferir a vinculação das despesas com serviços advocatícios às atividades do partido. Com efeito, “os relatórios têm se mostrado importante ferramenta para se identificar, e coibir a contratação de serviços jurídicos e questões estranhas às atividades partidárias, tais como a defesa de seus dirigentes ou mesmo de terceiros em questões de ordem particular ou relacionada ao exercício de cargos públicos” (PC 290-91/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21/6/2019). 



    Por fim, cabe salientar que o documento apresentado pela grei – planilha com números de processos e partes (ID 111.526.988) – é insuficiente para aferir a vinculação das despesas com serviços advocatícios às atividades partidárias. 



    Desse modo, julgo irregulares gastos com serviços advocatícios no total de R$ 512.421,00.



    2.2. Não Comprovação da Prestação de Serviço de Táxi (Itens 20 e 23)



    (...)



    Verificou, ainda, que o partido apresentou no primeiro caso contrato e quedou-se inerte quanto à lista de beneficiários e cargos ocupados. 



    Quanto ao segundo, a grei colacionou “relatório com apenas o primeiro nome do beneficiário, data, destino e valor, porém não informou o sobrenome do passageiro e o cargo ocupado”. 



    Todavia, de acordo com esta Corte, nos casos de despesas com táxi, é imprescindível apresentar documentos que comprovem quais os passageiros transportados e o propósito da viagem, aptos a demonstrar seu vínculo com as atividades partidárias (PC 181-36/DF, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 3/5/2021 e ED-PC 190-95/DF, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 29/6/2021). 



    Dessa maneira, julgo irregulares as despesas com pagamento de táxi no valor de R$ 25.850,15. 



    2.3. Não Comprovação de Execução de Serviço (Item 21)



    (...)



    No caso, não consta por extenso o nome do subscritor do contrato e dos relatórios e se verifica apenas no primeiro que a empresa foi “representada por seu sócio-gerente, doravante denominada contratada”. 



    Desse modo, julgo irregulares as despesas pagas à empresa M2G – Consultoria e Assessoria Legislativa e Empresarial Ltda. no montante de R$ 154.858,50.



    2.4. Repasse Irregular de Recurso à Diretório Estadual (Item 22)



    (...)



    Em sua defesa, o PL alegou que, “embora haja o entendimento da suspensão imediata ao Trânsito em julgado, o Partido suspendeu os repasses previstos tão logo tomou ciência da sanção. Portanto, ainda dentro do exercício financeiro de 2016, não causando nenhum prejuízo ao Erário. O PR/RN ficou com repasses do fundo partidário suspensos nos meses de 05/2016 e 06/2016, conforme se comprova pela própria prestação de contas do exercício de 2016” (ID 111.522.538, fl. 9). 



    Todavia, é assente na jurisprudência do TSE que o termo inicial da suspensão é a data em que o decisum desaprovando as contas foi publicado, nos termos dos arts. 28, IV, e 29, II, da Res.-TSE 21.841/2004. Precedentes: PC 181-36/DF, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 3/5/2021; AgR-PC 235-07/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 30/8/2019; PC 304-05/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJE de 7/6/2019. 



    Desse modo, julgo irregulares repasses de recursos do Fundo Partidário ao diretório estadual em período vedado no montante de R$ 21.856,68.



    2.5. Não Comprovação de Despesa com Funcionário (Itens 24 e 25)



    A ASEPA considerou irregulares os pagamentos feitos aos funcionários José Tadeu Candelária (administrador), Ana Daniela Leite e Aguiar (advogada) e Luiz Henrique Sampaio Guimarães (analista econômico) no montante de R$ 356.500,00, R$ 368.579,41 e R$ 368.579,42 (...)



    No que concerne aos demais funcionários – Ana Daniela Leite e Aguiar e Luiz Henrique Sampaio Guimarães –, a ASEPA apontou que recebem salário mensal de R$ 33.763,00, cada um, remuneração superior ao valor seguido pelo mercado.



    (...)



    No caso específico dos autos, descabe considerar irregular o gasto apenas com base no princípio da economicidade quando ele não se revela manifestamente antieconômico. 



    No mesmo sentido, o parecer ministerial, de onde se extrai que “os argumentos do partido quanto à experiência e trabalho dos funcionários, além da demonstração dos preços praticados no mercado, atenderam à diligência. No mais, não está evidenciado que os pagamentos são inferiores ao valor do serviço entregue” (ID 135.526.738, fl. 29). 



    Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, julgo regulares os gastos com funcionário no valor de R$ 1.093.658,83. 



    2.6. Gastos sem Apresentação de Documentação Suporte ou em Duplicidade (Item 26)



    Em exame preliminar, a ASEPA apontou vários débitos na conta bancária do partido sem documentação fiscal hábil para comprovar gastos, em descumprimento aos arts. 18 e 35, § 2º, da Res.-TSE 23.464/2015, no montante de R$ 2.789.342,55. Após cumprimento de diligências, o valor irregular foi retificado para R$ 20.669,28 (...)



    Nesse contexto, a exiguidade das provas acostadas não permite atestar a regularidade das despesas. 



    Desse modo, julgo irregulares as despesas no valor de R$ 20.669,28.



    2.7. Não Comprovação da Realização de Despesas Diversas (Item 27)



    (...)



    Para comprovar despesa com Jorlan S/A Veíc. Aut. Imp. Com., no importe de R$ 1.128,589, a grei apresentou comprovante de pagamento. 



    Instado a colacionar documentação do veículo, o partido apresentou documento ilegível. 



    Desse modo, julgo irregular a despesa com Jorlan S/A Veíc. Aut. Imp. Com. no importe de R$ 1.128,58.



    (...)



    Para comprovar gasto com serviço de locação de veículo da empresa Santa Júlia Trans Turismo Ltda., na quantia de R$ 3.800,00, a grei apresentou comprovante de pagamento e nota fiscal. 



    Instado a apresentar contrato e lista dos beneficiários com os cargos ocupados, o partido limitou-se a colacionar nota explicativa com o seguinte teor: “esclarecemos que o pagamento em questão, refere-se a transporte dos membros do Diretório Nacional para a Convenção Nacional do PR, realizado em Brasília no dia 01/05/2016 conforme nota fiscal nº 2063” (ID 111.869.888, fl. 20). 



    Nesse contexto, a exiguidade das provas acostadas não permite atestar a regularidade da despesa. 



    Desse modo, julgo irregular a despesa com locação de veículos no montante de R$ 3.800,00.



    (...)



    A grei apresentou nota fiscal e comprovante de pagamento para atestar gasto com serviços prestados por Jorge Manuel Machado Faísca, no importe de R$ 7.000,00. 



    No entanto, o documento fiscal contém em seu corpo apenas a seguinte descrição genérica: “referente a serviço criação e produção de VT pra TV” (ID 90.577, fl. 2). 



    Instada a apresentar contrato e comprovar a execução do serviço, a grei limitou-se a acostar nota explicativa com o seguinte teor: “o referido pagamento é relativo a serviço de criação e produção de VT para TV do Diretório Regional do Piauí conforme nota fiscal avulsa” (ID 111.869.888, fl. 23). 



    A descrição genérica da nota fiscal contraria o disposto no art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015. 



    Desse modo, julgo irregular a despesa com Jorge Manuel Machado Faísca na quantia de R$ 7.000,00.



    (...)



    Para comprovar gastos no montante de R$ 4.049,50 com Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda., a legenda apresentou notas fiscais, em suma, com o seguinte teor: “diária” e “almoço/jantar”. 



    No que diz respeito a despesas com hospedagem, o órgão técnico observou que deveriam ser confirmadas mediante lista de beneficiados com os respectivos cargos para atestar a finalidade e o vínculo com as atividades da grei, todavia ela deixou de diligenciar nesse sentido. 



    Desse modo, julgo irregulares as despesas com Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda. no montante de R$ 4.049,50.



    (...)



    A grei apresentou nota fiscal e comprovante de pagamento para atestar gasto com serviços advocatícios prestados por Bucchianeri Advocacia no montante de R$ 140.775,00.



    (...)



    No caso, o RO 1278-46/SE versa sobre a suposta prática da conduta vedada por Adelson Barreto dos Santos, disposta no art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, segundo o qual “no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior [...]”. O fato, portanto, não tem nenhum liame com a atividade partidária.



    Desse modo, julgo irregular o gasto com Bucchianeri Advocacia na quantia de R$ 150.000,00.



    (...)



    A ASEPA constatou transferências de recursos do partido para o Instituto Álvaro Valle, no montante de R$ 8.901.157,57, correspondente a 19,25% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2016 (R$ 46.237.131,70), inferior ao percentual de 20% previsto no art. 44, IV, da Lei 9.096/95, o que equivaleria a R$ 9.247.426,34. 



    Registrou ainda que “o partido não se manifestou sobre o ocorrido” (ID 131.057.688, fl. 4). 



    Assim, considerando a ausência de documentos comprobatórios do efetivo repasse de 20% dos recursos recebidos do Fundo Partidário no exercício de 2016, a grei descumpriu o disposto no art. 44, IV, da Lei 9.096/95. 



    Por fim, cabe o recolhimento ao erário dos valores não repassados ao instituto por se tratar de irregularidade na aplicação de recursos públicos, tendo em vista que a grei deixou de transferir o percentual previsto no art. 44, IV, da Lei 9.096/95 (PC 167-52/DF, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 3/5/2021; PC 170-07/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23/11/2020). 



    Julgo, pois, irregular a ausência de repasse mínimo de recursos ao Instituto Álvaro Valle no montante de R$ 346.268,77.



    (...)



    4. Consequências Jurídicas



    (...)



    Embora o percentual seja inferior a 10%, o entendimento mais recente desta Corte é que este fato por si só não impõe a aprovação das contas (PC 0601752-56/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 3/8/2021; PC 0601766-40/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 10/11/2021). 



    No caso específico dos autos, as falhas constituíram vultoso montante, superior a três milhões de reais, como também deve ser realçada a gravidade das falhas, com especial destaque para o repasse irregular a diretórios com cotas suspensas e o descumprimento do art. 44, V, da Lei 9.096/95. 



    Desse modo, a conjugação desses fatores impõe desaprovar o ajuste contábil. 



    Quanto à penalidade prevista no art. 37 da Lei 9.096/95 (com redação dada pela Lei 13.165/2015), entendo que na presente hipótese há de se fixar multa de 6%, considerando a natureza das falhas, o valor a ser restituído (R$ 1.238.677,47) e a média mensal recebida do Fundo Partidário em 2016 (R$ 3.853.094,30).



    5. Conclusão 



    Ante o exposto, desaprovo as contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL), relativas ao exercício de 2016 (art. 46, III, da Res.-TSE 23.464/2015), e determino: 



    a) recolhimento ao erário de R$ 1.238.677,47 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular), com recursos próprios, por meio de GRU, encaminhando a este Tribunal o respectivo comprovante, acrescido de multa de 6% sobre tal valor, mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário (arts. 37, § 3º, da Lei 9.096/95 e 49, § 3º, da Res.-TSE 23.464/2015); 



    b) transferência de R$ 2.311.856,58 para conta específica do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, devendo o saldo remanescente ser aplicado na ação afirmativa dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% do Fundo Partidário de 2016 (art. 44, V e § 5º, da Lei 9.096/95)” (eDOC 723 – ID: 14859b1a, p. 4-31)



    Anoto também que, no acórdão proferido nos embargos de declaração, restou consignado a possibilidade de utilização de recursos do fundo partidário para o recolhimento de valores decorrentes da sanção de ressarcimento ao erário. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:  



    “Aponta-se omissão quanto à possibilidade de se cumprir a sanção de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional com recursos do Fundo Partidário, e não com recursos próprios. 



    Conforme decidiu esta Corte Superior no REspEl 0602726-21/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 21/3/2022, é possível o uso de recursos do Fundo Partidário para pagar determinação de recolhimento ao erário em prestações de contas.



    (...)



    Desse modo, no ponto, acolhem-se os embargos para assentar a possibilidade do uso de verbas do Fundo Partidário para recomposição do erário, na linha do novo entendimento deste Tribunal acerca do tema” (eDOC 730 – ID: 8cdcd58f, p. 6-8)  



    Foram mantidos, portanto, os fundamentos para a desaprovação das contas prestada pelo partido político.



    Pois bem.



    Na espécie, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, tendo em vista remeter à apuração dos gastos realizados pelo partido político e de suas respectivas provas. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Ademais, imprescindível, no caso, análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimento inviável em sede recursal extraordinária. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366944 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022 – grifo nosso)  



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1.448.538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)  



    Registro ainda que, especificamente quanto à alegação de que o acórdão recorrido restou omisso quanto à existência de julgamentos em sentido diverso em hipóteses semelhantes levadas à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, a Co